Tribunal: TJDFT
Processo: 0003078-50.2016.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. TIPICIDAE. BEM ADQUIRO EM VIA PÚBLICA DE TERCEIRO NÃO CONHECIDO E NÃO IDENTIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. AVALIAÇÃO INDIRETA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Receptação culposa (CP, art. 180. “§ 3o - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso). O réu adquiriu um aparelho de telefonia celular (marca LG L70 ESN), em uma via pública, nas proximidades de um mercado, de um terceiro não conhecido e não identificado (Denuncia ID13755718). Tal circunstância é suficiente para o adquirente saber que o produto não tinha origem lícita, pois este não é a forma usual de aquisição de tal bem. O ordenamento jurídico não permite que o adquirente seja indiferente à origem ilícita do bem adquirido.
3 – Materialidade e autoria. A materialidade do delito está demonstrada no TC 387/2016, onde consta o auto de apreensão 611/2016 e laudo de avaliação fl. 44 e a Ocorrência 791. A autoria está demonstrada pela prova testemunhal corroborada pelo depoimento do próprio autor. Destaque-se que a avaliação direta do bem não é indispensável, especialmente se o preço não é fator determinante para a caracterização do tipo penal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.